Tribunal: TCU
Processo: 033.185/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5885/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que José Eliomar da Costa Dias teve contas julgadas irregulares, foi condenado em débito e apenado com multa por meio do Acórdão 8990/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 31), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por força do Convênio 703018/2010 (Siafi 664021), ao Município de Água Doce do Maranhão/MA; Considerando que, por meio do Acórdão 5929/2019-TCU-Primeira Câmara , da Relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, o recurso de reconsideração interposto pelo responsável teve provimento negado (peça 87); Considerando que, por meio dos embargos de declaração juntados à peça 92, o responsável se insurge contra a multa a ele imposta pelo Acórdão 8990/2018-TCU-Primeira Câmara , tese não esposada no âmbito do recurso de reconsideração que deu causa ao Acórdão 5929/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recorrente foi notificado do Acórdão 8990/2018-TCU-Primeira Câmara em 31/10/2018 (peça 46) e que o prazo decorrido até a interposição dos embargos de declaração ora em análise supera, em muito, o prazo de 10 (dez) dias ditado pelo art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 287, §1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, por intempestivos, e dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 033.185/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Jose Silva Rocha (XXX.600.823-XX); José Eliomar da Costa Dias (XXX.000.673-XX) 1.2. Recorrente: José Eliomar da Costa Dias (XXX.000.673-XX) 1.3. Entidade: Município de Água Doce do Maranhão/MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Eveline Silva Nunes (5.332/OAB-MA) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.